Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703356-49.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID. 30582256. Na origem, o apelante apresentou Embargos à Execução em desfavor do CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA, afirmando haver excesso de execução na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0717239-97.2020.8.07.0003, ajuizada pelo embargado em desfavor do embargante. Sustentou a incompetência relativa do juízo, uma vez que possui domicílio em Arniqueiras e a Ação de Execução foi proposta perante o Juízo de Ceilândia. Afirmou ser ilícita a cobrança de Taxa Administrativa e que as Taxas Condominiais mencionadas na Ação de Execução estão sendo cobradas em valores diferentes daqueles estabelecidos em assembleia condominial. Ao final, o embargante pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência relativa do Juízo e, no mérito, requereu a procedência do pedido, para fixar o valor correto da execução no montante de R$ 6.715,53 (seis mil setecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos). Sobreveio a r. sentença (ID. 30582256), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, acolhendo a alegação de intempestividade dos embargos à execução, extinguiu o feito sem resolução do mérito, assim como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida ao embargante. Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação (ID.30582422) arguindo que, apesar de o mandado de citação ter sido juntado aos autos da Ação de Execução no dia 16/12/2020, no dia 17/12/2020 o seu patrono habilitou-se nos autos, momento em que o sistema PJe gerou expediente indicando como prazo final para oposição dos embargos à execução o dia 09/02/2021, tendo, portanto, sido induzido em erro pelo registro do sistema eletrônico. Aduz, ainda, que houve violação aos artigos 5o e 77, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Ao final, requereu o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução, com a consequente cassação da sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam regularmente processados. O apelante deixou de recolher o preparo, tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 30582235). Em contrarrazões (ID. 30582427), o embargado reiterou a intempestividade dos embargos à execução, a correção dos valores pleiteados na execução, postulando, por fim, a manutenção da sentença vergastada. Veio aos autos petição do apelante (ID. 31174225), acompanhada de documentos (ID. 31174226), informando que, diante de acordo realizado com a apelada, o débito, objeto dos autos, foi integralmente quitado, não mais subsistindo o interesse no prosseguimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 30233797 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: “O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida”. Conforme relatado, após a interposição do recurso de apelação, veio aos autos petição do apelante (ID. 31174225), acompanhada de documentos (ID. 31174226), informando que, diante de acordo realizado com a apelada, o débito objeto dos autos fora integralmente quitado. Diante disso, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso interposto. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento)sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante. Considerando que o processo se encontra pautado para a 45a Sessão Ordinária Virtual, providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. [1]DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021 às 14:34:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora